Tribunal: TJDFT
Processo: 0700239-54.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700239-54.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL FEITORIA NETO AGRAVADO: CLINICA MEDICA HOSPER LTDA - ME, VALDIR MARTINS, MARCELY ALVES DE SOUZA MARTINS DESPACHO Embora o agravante tenha denominado o recurso como "Agravo de Instrumento com pedido de Tutela provisória de urgência recursal (efeito suspensivo)", não houve pedido nesse sentido, sequer há fundamentação a justificar análise de preliminar por este Juízo. Assim, intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito